Tribunal: TJSP
Processo: 0010428-51.2024.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010428-51.2024.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
SAMANTHA PEREZ LUCIANO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010428-51.2024.8.26.0050 -Voto no 45099 (pf)
2
Voto:
45099
RESE:
0027338-27.2022.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
29a Vara Criminal
Processo:
1515382-90.2019.8.26.0228
Recorrente:
Samantha Perez Luciano
Recorrido:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido
estrito interposto por Samantha Perez Luciano contra a respeitável
decisão, proferida em 24 de maio de 2024, que indeferiu pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória (fls.
548/550-principal).
Pleiteia a extinção da punibilidade
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Sustenta que o termo inicial da prescrição da pretensão executória
deve ser o trânsito em julgado para a acusação (fls. 1/8).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 15/17), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 18) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010428-51.2024.8.26.0050 -Voto no 45099 (pf)
3
do reclamo defensivo (fls. 35/37).
É o relatório.
Apesar de já ter votado em sentido
diverso, revejo o posicionamento e me curvo ao entendimento dos
Tribunais Superiores, no sentido de que necessário se faz que o
título judicial se torne exequível, o que somente ocorrerá uma vez
esgotadas todas as vias recursais. Ao se considerar que o prazo
prescricional se inicia a partir do trânsito em julgado para a
acusação, impossibilita-se ao Estado o exercício do jus puniendi
contra o sentenciado. Tal entendimento se mostra ilógico,
porquanto, tratando-se de réu solto, a execução não é iniciada, uma
vez que o processo condenatório não foi encerrado.
A contagem do prazo prescricional
da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para ambas
as partes se mostra coerente, pois somente a partir daí será possível
o Estado executar o título penal, em observância à regra
constitucional do estado de inocência (artigo 5o, inciso LIV, da
Constituição Federal), evitando-se, assim, as diversas manobras
procrastinatórias.
Confira-se o entendimento pacífico
dos Tribunais Superiores, pontuando que tanto o acórdão
condenatório como o confirmatório da sentença condenatória
interrompem o prazo prescricional, cuja contagem tem como marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010428-51.2024.8.26.0050 -Voto no 45099 (pf)
4
inicial o trânsito em julgado para ambas as partes.
“ALEGADA PRESCRIÇÃO A PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento
da pretensão punitiva ou da pretensão executória
pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à
noção de perda do direito de punir por sua
negligencia, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal
não faz distinção entre acórdão condenatório
inicial ou confirmatório da decisão para fins de
interrupção
da
prescrição.
O
acórdão
que
confirma a sentença condenatória, justamente por
revelar pleno exercício da jurisdição penal, é
marco interruptivo do prazo prescricional, nos
termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas
Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,
o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC
176473 / RR RORAIMA, Relator: Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Julgamento: 27/04/2020, Publicação:
10/09/2020).
“(...) 2. O entendimento defensivo de que a
prescrição da pretensão executória se inicia com o
trânsito em julgado para a acusação viola o direito
fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que
pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional
efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A
verificação,
em
concreto,
de
manobras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010428-51.2024.8.26.0050 -Voto no 45099 (pf)
5
procrastinatórias, como sucessiva oposição de
embargos
de
declaração
e
a renúncia do
recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente
desarrazoada a tese de que o início da contagem
do prazo prescricional deve se dar a partir do
trânsito em julgado para a acusação. Em verdade,
tal entendimento apenas fomenta a interposição
de recursos com fim meramente procrastinatório,
frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4.
Desse modo, se não houve ainda o trânsito em
julgado para ambas as partes, não há falar-se em
prescrição
da
pretensão
executória.”
(RE
696533/SC,
Relator
Ministro
Luiz
Fux,
j.
6/2/2018).
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para
acórdão
Ministro
MARCO
AURÉLIO,
DJe
25/06/2021), definiu que o dies a quo para a
contagem da prescrição da pretensão executória é
o trânsito em julgado para ambas as partes.
Assim, por já ter havido manifestação do Plenário
da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão
desse entendimento estar sendo adotado pelos
Ministros de ambas as turmas do STF, essa
orientação deve passar a ser aplicada nos
julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já
que não há mais divergência interna naquela
Corte sobre o assunto” (AgRg no RHC n.
170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,
julgado
em
11/10/2022,
DJe
de
20/10/2022).
In casu, tem-se que do Acordão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010428-51.2024.8.26.0050 -Voto no 45099 (pf)
6
confirmatório da condenação a defesa de Samantha ajuizou recurso
especial, não conhecido, ao que manejou agravo em recurso especial
e agravo regimental no agravo em recurso especial (fls. 500/501;
502/506-principal), o que culminou com o trânsito em julgado no
dia 18.11.2021 (fls. 523-principal), sendo este o trânsito para
ambas as partes e o marco inicial para a contagem da prescrição da
pretensão executória.
Na esteira, apura-se que Samantha
foi presa em 17.5.2024 (fls. 536/537-principal) de modo que,
considerando-se a pena definitiva de 8 meses de reclusão (fls.
172/176-principal),
conclui-se
por
não
superado
o
lapso
prescricional de 3 anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal).

Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.